Tribunal: TJSP
Processo: 2244268-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de execução. Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação do excipiente. Cabimento. A ação executiva foi ajuizada em face da antiga possuidora do imóvel pelos débitos condominiais inadimplidos (02/2015 a 02/2017). Consolidação da propriedade pela credora fiduciária em maio/2017, a qual, apenas em julho/2020, efetuou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de execução. Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação do excipiente. Cabimento. A ação executiva foi ajuizada em face da antiga possuidora do imóvel pelos débitos condominiais inadimplidos (02/2015 a 02/2017). Consolidação da propriedade pela credora fiduciária em maio/2017, a qual, apenas em julho/2020, efetuou a venda online do imóvel, com cláusula expressa de que em caso de financiamento adimpliria os débitos incidentes sobre o imóvel até a data da assinatura do contrato. Pedido deduzido pelo exequente em julho/2020 para inclusão do adquirente, apresentando cópia do contrato de financiamento e a certidão atualizada do imóvel. Adquirente apresentou exceção de pré-executividade para inibir sua inclusão no polo passivo, eis que decorrente de débitos pretéritos à consolidação da propriedade da credora fiduciária. Caso sub judice tem particularidade específica da qual o condomínio tinha prévia ciência de seus termos. Ademais, a credora fiduciária compareceu nos autos requerendo que o exequente apresente demonstrativo atualizado do débito até a data da venda do imóvel. Peculiaridades a impossibilitar a inclusão do adquirente no polo passivo. Precedentes desta Câmara e Tribunal. Acolhimento da exceção de pré-executividade. Decisão reformada. Recurso provido em parte.